Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732988-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (parte ré) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 105924201 do processo originário) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos proposta por ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA (processo no 0709967-41.2019.8.07.0018), inverteu o ônus probatório, aplicando o art. 373, §1o, do CPC, nos seguintes termos, verbis: Trata-se de demanda ajuizada por ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA em desfavor do Distrito Federal, ID 45890608. A perícia foi deferida em 19/02/2021, ID 84009960. Foram nomeados 11 peritos: (i) MARIA LETICIA PEREIRA; (ii) THALES PÁDUA XAVIER; (iii) JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA; (iv) RODRIGO VIEIRA SILVA, (v) ANDREA PEDROSA RIBEIRO; (vi) CANTÍDIO LIMA VIEIRA; (vii) DIOGO SOUTO KALIL; (viii) CLÁUDIO QUEIROZ SOUZA; (ix) LEANDRO PRETTO FLORES; (x) LUIZ ANTONIO POTI ARAÚJO LIMA e (xi) AGUSTINI FAVA PEIXOTO CORREIA, contudo foram destituídos. É o relatório. DECIDO. Anote-se, inicialmente, que a produção de prova pericial se arrasta desde fevereiro/2021, com nomeação de diversos peritos, no entanto sem sucesso. A dificuldade de realização de perícia acabou por acarretar grande prejuízo ao trâmite da presente demanda, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. Cumpre observar que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Nesse sentido, em que pese à tentativa de nomeação nos termos da Portaria Conjunta no 53/2011, alterada pela PC 51/2015 e pela PC 1/2016, regulamentada pela PC 101/2016, nenhum profissional especializado aceitou o "munus" público. Demonstrada está, estimo, a impossibilidade absoluta da parte autora de produzir a prova necessária ao deslinde do processo. Assim, em face da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo probatório a si atribuído, devidamente documentada nos autos, aplico o art. 373, §1o, do CPC, outra alternativa não resta senão inverter o ônus da prova e impor ao Distrito Federal a obrigação de comprovar o alegado acerto no procedimento médico prestado ao autor. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - O juiz é destinatário das provas, sendo que incumbe a tal magistrado, e não às partes, averiguar se os autos se encontram suficientemente instruídos para o julgamento da demanda ou não. 2 - Ressalta-se que estamos diante de ação na qual se discute suposto erro médico, sendo que, em tais casos, a perícia é meio de prova por excelência. 3 - O juízo de piso aplicou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual consiste em retirar o peso de tal encargo de quem está em evidente debilidade de suportá-lo, compelindo-o sobre a parte que se encontra em posição melhor de produzir a prova essencial para o desate da demanda. 4 - No caso dos autos, a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, o que acaba por dificultar a produção probatória eficiente. Por outro lado, o agravante possui em seus quadros diversos médicos que podem cumprir com louvor o intento. 5 - Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1012050, 20160020443992AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 281/291)" 1 _ Ante o exposto, determino a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço. 2 _ Preclusa a presente decisão, intime-se o Distrito Federal a indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. (id. 105924201, dos autos na origem) Em suas razões recursais (id. 29935044), o Distrito Federal defende que a distribuição do ônus da prova rege-se pelo art. 373, §1o e 2o, do CPC, sendo possível, contudo, a inversão do ônus probatório, desde que não imponha à parte, originariamente não onerada, situação similar àquela que poderia justificar a sua redistribuição. Segue aduzindo que, no caso dos autos, a produção de prova pericial destina-se a apurar a ocorrência de falha na prestação de serviço médico na rede pública, mediante avaliação da correção do procedimento cirúrgico a que submetida a agravada, uma vez constatadas complicações no pós-operatório da paciente. Salienta que o descortino da causa de tais complicações reclama perícia a ser realizada por profissional da confiança do juízo, não se mostrando, a produção da prova técnica, mais ou menos fácil, a qualquer das partes do processo, o que contradiz a premissa do Magistrado a quo de que o agravante teria maior facilidade quanto à demonstração da adequação do atendimento médico prestado à paciente, em razão de dispor do último registro relativo ao serviço prestado. Afirma que a hipossuficiência financeira da autora não se mostra satisfatória para a inversão do ônus probatório, não havendo que se falar em dificuldade excessiva quanto ao cumprimento do encargo por parte da agravada, mesmo porque, em verdade, pontua o agravante, as dificuldades quanto à realização de perícia, tanto para o agravante, quanto para a agravada, são similares, decorrendo, basicamente, do não adiantamento dos honorários periciais, por parte da agravada, e na possibilidade de postergação do pagamento de tal despesa, para o exercício financeiro seguinte, por parte do agravante. Acrescenta ser inaplicável a norma constante no art. 373, §1o, do CPC, havendo quebra de paridade de tratamento entre as partes, com transferência pura e simples da dificuldade probatória ao recorrente, a quem imposta produção de prova negativa, qual seja, que não houve erro médico na realização da cirurgia a que submetida a agravada, tratando-se, pois, de prova diabólica, não guardando, os danos apontados pela agravada, relação direta com a qualidade do serviço de saúde prestado pelo ente federado. Colaciona julgado em abono à sua tese. Ao final, pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso, de modo que o ônus da prova, para o caso em questão, observe o regramento do art. 373, I e II, CPC. Sem preparo em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A partir de uma análise perfunctória dos autos, a compreensão esposada na r. decisão a quo para inverter o ônus da prova e determinar ao Distrito Federal que demonstre não ter havido falha na prestação dos serviços prestados à agravada, parece decorrer da suposta e relativa facilidade de que o ora recorrente teria, para demonstrar o alegado acerto no procedimento médico adotado. Além do fato de que a produção da prova em questão estaria se arrastando desde fevereiro de 2021, uma vez que os diversos peritos nomeados, em um total de onze, com base na Portaria Conjunta 53/2011, e alterações, estariam recusando a indicação. Com efeito, patente a iminência de dano, especialmente pela determinação ao réu, ora agravante, para produção de prova negativa, cujo descumprimento, inevitavelmente, importará em consequências pela sua desídia. Ademais, o eventual provimento do presente recurso poderá acarretar a nulidade dos atos posteriores, caso o trâmite processual na origem não seja sobrestado. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Com estes fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora